Tribunal: TJPA
Processo: 0817584-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817584-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORGE DA SILVA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
. NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo suposto cometimento do delito de estelionato.

II. Questão em discussão:

2. A defesa alega:

2.1 Violação da cadeia de custódia;

2.2 Violação do sigilo telefônico/telemático

2.3 Pai de filho menor, sendo o único responsável por seus cuidados.

III. Razões de decidir:

3. A
violação da cadeia de custódia não implica,
prima facie
, na ilicitude ou nulidade da prova. As possíveis irregularidades existentes, devem ser consideradas em análise com as demais provas colhidas no curso do processo, e só quando emerjam dos autos fundadas suspeitas acerca da confiabilidade dessa prova é que ela deve ser afastada
.

4.
No caso concreto, vejo que não há razões específicas ou claras apontadas pela defesa a serem analisados com potencialidade para enseja a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa ou intercorrências no procedimento permitem concluir ter havido adulteração da prova ou alguma inobservância de ordem cronológica
.

5. N
ão há qualquer indicativo de quebra do sigilo telefônico/telemático, estando todo procedimento, até o momento, em estrita conformidade com os ditames legais
.

6.
Não há no presente remédio constitucional documentos que atestam que o paciente é o único responsável aos cuidados do filho, ou que este esteja desamparado, sendo que a juntada do documento escolar comprova que o menor está devidamente matriculado na rede de ensino municipal de Irituia/PA e que atualmente está sob os cuidados de sua avó materna.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: Ausência de comprovação da quebra da cadeia de custódia. Possível existência de outras provas que poderão elidir a quebra da cadeia de custódia. Ausência de comprovação de quebra do sigilo telefônico/telemático. Não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do filho.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817584-46.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800520-51.2024.8.14.0023

IMPETRANTE:
ELVA MARIA SALES COELHO, OAB-PA nº 17318.

PACIENTE: JORGE DA SILVA CUNHA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ELVA MARIA SALES COELHO, OAB/PA 17318 em favor do paciente JORGE DA SILVA CUNHA, apontando como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA, nos autos do processo nº 0800520-51.2024.8.14.0023.

O impetrante argumenta, em síntese, que Jorge da Silva Cunha, fora denunciado pela suposta prática do crime de estelionato majorado (Contra pessoas idosas), constate no art. 171, §4º do CP, em 08 de março de 2024, no Irituia/PA.

Em suma alega: (i) prova inidônea que ensejou na prisão do investigado; (ii) violação na cadeia de custódia; (iii) que o Paciente é pai de menor de 12 anos; (iv) quebra de sigilo telemático/telefônico sem autorização judicial e da ausência de materialidade.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão prisional ora impugnada e, assim, determinar a soltura do Paciente; ou, seja determinado medidas diversas da prisão de acordo com o determinado no art. 319 CPP. Estabelecer a prisão domiciliar em atendimento ao art. 5º, LVII da CF; art. 318 A do CPP; Art. 2º do ECA

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/10/2024, por meio do Documento de Id 22846407.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

1.

Da nulidade pela quebra da cadeia de custódia

Observa-se que o pleito do impetrante é no sentido de declarar a nulidade da prova, em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova.

É cediço que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. (STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Ainda, o art. 158-B, do Código de Processo Penal, descreve como procedimentos da cadeia de custódia, o reconhecimento, o isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte dos materiais que constituem o corpo de delito.

Imperioso destacar, que a violação da cadeia de custódia não implica,
prima facie
, na ilicitude ou nulidade da prova. As possíveis irregularidades existentes, devem ser consideradas em análise com as demais provas colhidas no curso do processo, e só quando emerjam dos autos fundadas suspeitas acerca da confiabilidade dessa prova é que ela deve ser afastada.

Nossa Corte Cidadã, assim se manifesta: "(...) A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal. (...)" (STJ - HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

No caso concreto, vejo que não há razões específicas ou claras apontadas pela defesa a serem analisados com potencialidade para enseja a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa ou intercorrências no procedimento permitem concluir ter havido adulteração da prova ou alguma inobservância de ordem cronológica.

Não observo qualquer prova juntada neste
mandamus
que indique mácula na coleta da prova, que ensejaria o afastamento de sua materialidade.

Friso que o impetrante não juntou nos autos elementos suficientes a embasar seu pleito, tendo apenas argumentado ter ocorrido quebra da cadeia de custodia, colacionado apenas documentos pessoais. Nem mesmo a decisão que decretou a prisão preventiva fora juntada, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto constritivo.

Coube à autoridade coatora juntar a decisão que decretou a medida extrema, trazendo ainda a denúncia. Portanto, não há elementos seguros a decretar a nulidade da prova, com base na quebra da cadeia de custódia, rememorando, que existindo outros meios de prova, estes seriam suficientes a embasar uma futura sentença.

Assim, restou demonstrado que o impetrante não demonstrou qualquer prejuízo causado ao apelante ocasionado pela alegada quebra da cadeia de custódia.

Vejamos:

Ementa: HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÕES TRICKSTER E CHECKLIST. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina. 2. Não há motivação idônea para se declarar a nulidade do laudo produzido a partir da apreensão e perícia em aparelho celular de investigado em inquérito policial ante a ausência de demonstração de ilegalidade na sua produção ou de prejuízo para o paciente que sequer é o proprietário do referido aparelho, até mesmo porque outras provas ainda podem ser produzidas, robustecendo ou rechaçando o que já foi encontrado. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJ-DF 07255868920248070000 1900028, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO COMPROVAÇÃO - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo comprovação acerca de circunstância concreta apta a configurar a adulteração da prova, ou mesmo a interferência indevida em seu caminho, impossível acolher a tese de quebra da cadeia de custódia. 2. A tese da quebra de cadeia de custódia, quando ausente prova patente de sua ocorrência, é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3465566-34.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024).

2.

Nulidade da quebra do sigilo telemático/telefônico sem autorização

Outro pleito destituído de fundamento, é a suposta nulidade da quebra do sigilo telemático/telefônico do paciente.

Mais uma vez, o impetrante não junta aos autos qualquer elemento de prova a embasar seu pedido. Apenas faz a alegação de que houve a quebra sem autorização. Contudo não há provas concretas desta suposta ilicitude.

Devemos lembrar que no
habeas corpus,
a prova deve ser pré-constituída, de modo que a simples alegação, destituída de elementos concretos, enseja, até mesmo, o não conhecimento.

No caso em questão, observamos que na decisão, trazida pela autoridade coatora, foi deferido, após requerimento, a busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Isso posto, com fulcro no artigo 240, §1º do CPP e art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NO SEGUINTE ALVO ou na residência em que sejam encontrados: Residência localizada no Ramal Iraçauá, localizada próximo à igreja e ao Colégio, s/n, zona rural deste município, Caso sejam encontrados fora das residências destacadas como alvo, deverá a Autoridade Policial certificar o ato. A fim de que seja procedida busca e apreensão de objetos e realizada extração de informações de qualquer objeto que a autoridade policial responsável pela diligência entenda servir para as investigações perpetradas, em especial dispositivos eletrônicos que se preste a comunicações como celulares, tablets, computadores e outros, aparelhos de armazenamento ou processamento de dados utilizados pelos suspeitos (HD's, Pen-drives e semelhantes), bem como documentos que de qualquer forma, se relacionem com a prática de infrações penais e tenham pertinência com as ocorrências que justificaram o pedido. Fica desde já autorizada a extração imediata dos dados dos aparelhos celulares apreendidos e outros, utilizando para tanto o UFED pertencente a Polícia Civil do Estado do Pará – o que ocorre sem modificação de conteúdo -, sem prejuízo de posterior remessa do objeto à perícia.”

Assim, não há qualquer indicativo de devassa ilegal, estando todo procedimento, até o momento, em estrita conformidade com os ditames legais, razão pela qual afasto o pleito de nulidade por eventual quebra do sigilo telefônico/telemático.

3.

Pai de filho menor de 12 anos de idade

Por fim, requer, o paciente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao alvedrio de que é pai de filho menor de 12 anos que necessitaria de seus cuidados.

Observando os autos, constata-se que o impetrante deseja a substituição, sob a alegação de que é pai do menor Erick da Silva Cunha, que está com 11 (onze) anos de idade e em pleno desenvolvimento escolar, e necessita integralmente de seus cuidados e sustento.

Não há no presente remédio constitucional documentos que atestam que o paciente é o único responsável aos cuidados do filho, ou que este esteja desamparado, sendo que a juntada do documento escolar comprova que o menor está devidamente matriculado na rede de ensino municipal de Irituia/PA e que atualmente está sob os cuidados de sua avó materna.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE DOZE ANOS E AVÓ IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Habeas Corpus coletivo nº 165.704, a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente, homem, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, ou for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 2. No caso em apreço, porém, não restou demonstrado nos autos que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do seu filho menor de doze anos, tampouco restou comprovado que seja imprescindível aos cuidados especiais de sua avó materna de 79 anos de idade, conforme alega. 3. Inexistindo prova inequívoca do preenchimento do requisito objetivo necessário, inviável a concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal e Habeas Corpus Coletivo STF nº 165.704. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 25 de janeiro de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - HC: 06385451920218060000 Fortaleza, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 25/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR - GENITOR DE FILHOS MENORES - ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - O fato de o paciente ter filhos menores não basta, por si só, para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar, sendo necessária a comprovação de que é o único responsável nos cuidados das crianças. (TJ-MG - HC: 10000211787635000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2021).

Desta feita, entendo que não merece guarida tal pleito.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/12/2024